Tribunal: TJMT
Processo: 1017013-69.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017013-69.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 005.652.581-84 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
1° JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno nº:
1017013-69.2024.8.11.0002.

Agravante(s):
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA.

Agravado(s):
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 a 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamante e negou provimento, mantendo a sentença singular que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de manter a condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

O agravante sustenta que as provas apresentadas pela parte contrária são unilaterais e não demonstram a relação contratual, requerendo a reforma do
decisum.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela empresa reclamada são válidos para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito; e (ii) determinar se a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito ou ato ilícito indenizável.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação, pela ré, de telas sistêmicas, cópia de documentos pessoais, selfies, áudios e instrumentos contratuais assinados, não impugnados de forma específica pelo autor, comprova a existência da relação jurídica e a origem do débito.

4.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite a utilização de telas sistêmicas como prova documental, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, para comprovar a existência de relação contratual.

5.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inexistindo nos autos prova de ilegitimidade do débito.

6.

A inscrição do nome do consumidor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito caracteriza exercício regular de direito e não gera dano moral.

7.

Configura litigância de má-fé a tentativa de alterar a verdade dos fatos, sendo cabível a condenação ao pagamento de multa, custas e honorários.

8.

O caráter protelatório do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica a documentos apresentados pela parte reclamada admite a presunção de veracidade e suficiência probatória da relação contratual.

A inscrição do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, diante de débito legítimo, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

É cabível a condenação por litigância de má-fé e aplicação de multa por caráter protelatório quando a parte altera a verdade dos fatos e interpõe recurso meramente procrastinatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018. Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 287973350, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou
improcedente
o pedido inicial, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não são aptas a comprovar a relação contratual, bem como a legitimidade do débito. Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada (ID 298826389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 287973350, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 99,91 (noventa e nove reais e noventa e um centavos),
o qual afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 286360935/286360939, 286360941/286360942, 286360945, 286360947, 286360949/286361350 e 286361354), a demandada juntou aos autos
telas sistêmicas, cópia da CTPS e da carteira de identidade do autor,
selfies
, gravações de áudio, bem como a proposta de cartão de compras Havan e o termo de adesão ao Seguro Proteção Premiada, devidamente assinados, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 287973350, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025